Tribunal: TJPA
Processo: 0800779-91.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800779-91.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: RUINEDES BATISTA LEMES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AG INSTRUMENTO N° 0800779-91.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: CURIONÓPOLIS
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO: ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA. OAB/PA 17.515
AGRAVADO: RUINEDES BATISTA LEMES
ADVOGADO: ROMEU CABRAL SOARES BESSA. OAB/PA 16.448
ADVOGADO: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA. OAB/ PA 21.202
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE ALEGAÇÕES/MATÉRIAS JÁ ERIGIDAS EM RECURSOS ANTERIORES E SOBRE AS QUAIS ESTA CORTE RECURSAL JÁ RECHAÇOU. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ART. 505 e ART. 507, AMBOS DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE ASTREINTE. IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
I. É defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (art. 505 e art. 507, ambos do CPC). A decisão proferida em sede do recurso repetitivo nº 1333988/SP utilizado como paradigma não configura fato novo apto a propiciar o reexame da matéria, principalmente por estas alegações já terem sido erigidas em IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO (Id 1540861 – pág. 1/26 – fls. 705/730), no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 20130422149154 (SAP 201330291159) e no RECURSO DE APELAÇÃO nos autos originários, já tendo sido decididas por esta Corte Recursal.
II. A interposição de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno acerca de matérias já apreciadas por esta Corte Recursal, portanto, preclusas, configura litigância de má-fé, agindo, pois, de modo temerário e infundado, nos termos dos incisos III, V e VI, do art. 80 do CPC, pelo que condeno-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% do valor causa.
III. Astreintes que, embora fixadas em valor que pareça demasiadamente elevado (R$ 200.000,00) em relação ao valor da obrigação principal, as peculiares circunstâncias dos autos permitem sua manutenção, tendo em vista se tratar de ato ilícito praticado pela Agravante que culminou com a AMPUTAÇÃO DOS PÉS – MEMBROS INFERIORES, ALÉM DE DIVERSAS OUTRAS LESÕES PERMANENTES NO AGRAVADO EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA RECEBIDA, pelo que a referida multa cominatória visou resguardar bens constitucionalmente tutelados como a dignidade da pessoa humana, integridade física e à vida. Valor este alcançado em razão da recalcitrância da recorrente no cumprimento à ordem judicial. Precedentes.
IV. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 21 de julho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AG INSTRUMENTO N° 0800779-91.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: CURIONÓPOLIS
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO: ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA. OAB/PA 17.515
AGRAVADO: RUINEDES BATISTA LEMES
ADVOGADO: ROMEU CABRAL SOARES BESSA. OAB/PA 16.448
ADVOGADO: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA. OAB/ PA 21.202
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando a reforma da decisão monocrática de Id 2963887, que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento tão somente no que tange à tese recursal quanto a redução das astreintes fixadas pelo juízo de 1º grau e, na parte conhecida, negou provimento, mantendo incólume a r. decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos autos de Ação de Execução (ainda provisória) de Título Judicial nº 0001463-05.2013.8.14.0018 proposta por RUINEDES BATISTA LEMES.
Em breve histórico, a Agravante, em suas razões recursais de Id 3034832, sustém a necessidade de reforma do
decisum
guerreado aduzindo: (
i)
da inobservância de acórdão proferido em recurso repetitivo – violação ao art. 927, III do CPC/2015; (
ii)
inexistência de preclusão da decisão que fixa as astreintes/multa cominatória e a possibilidade de sua modificação/exclusão a qualquer tempo – violação aos arts. 461, §6º do CPC/73 e art. 537, §1º do CPC/2015; (
iii)
da ausência de preclusão quanto a imposição de astreintes sobre obrigação de pagar – violação aos arts. 461 do CPC/73 e 537 do CPC/2015 e (
iv)
da necessária redução das astreintes/multa cominatória – violação ao art. 884 do CC/02. Assim pugna seja reconhecida a ausência de preclusão da decisão que fixou astreintes/multa cominatória sobre obrigação de pagar, seja determinada a exclusão/revogação das mesmas ou, subsidiariamente, a minoração do valor das astreintes/multa cominatória.
A parte Agravada apresentou contrarrazões (Id 3069262) pugnando pela manutenção da decisão objurgada em todos os seus termos.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 21 de julho de 2020.

Belém (PA), 09 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
II. DO CONHECIMENTO

O presente recurso foi apresentado no prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos e com preparo comprovado, dele conheço.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Adianto não assistir razão à Agravante. Vejamos:
Ab initio,
a recorrente persegue a reforma da decisão monocrática de minha lavra asseverando a IMPOSIÇÃO/OBRIGAÇÃO de observância de precedente decorrente de recurso repetitivo nº 1333988/SP, no qual restara assentado o entendimento de que a decisão que comina astreintes não preclui, bem como da impossibilidade de sua fixação em obrigação de pagar, sob pena de violação ao art. 461 do CPC/73 e art. 537 e 927, III do CPC/2015.
Esclarece-se que, ao revés do arguido pela Agravante, a decisão objurgada não é contrária ao julgado paradigma, mas tão somente impede que a recorrente tente procrastinar o feito, como diuturnamente vem fazendo nos presentes autos, a fim de imiscuir-se de sua responsabilidade já sedimentada por este E. TJE/PA.
O entendimento assentado pelo C. STJ no julgamento do recurso repetitivo nº 1333988/SP quanto à inocorrência de preclusão quanto à decisão que impõe às astreintes não dá guarida à Agravante de REPISAR MATÉRIA JÁ ARGUIDA e JÁ JULGADA por este E. Tribunal de Justiça. Enveredar sob esse prisma é permitir que contra toda decisão contrária aos interesses da recorrente, esta tenha a “
nulidade guardada” –
expressão utilizado pelo C. STJ – nas mangas para sempre aduzir “QUE TAL MATÉRIA NÃO PRECLUI” e o presente feito nunca chegará à entrega da prestação jurisdicional devida.
Verifica-se que tal questão já fora apreciada quando da interposição da 1ª impugnação à execução (Id 1540861 – pág. 14/16 – fls. 718/720), no item DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA NAS OBRIGAÇÕES DE PAGAR, tendo esta sido rechaçada pelo juízo singular na decisão de Id 1540863 – pág. 4 (fl. 784), em julho/2015, nos seguintes termos:
IMPOSSIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA NAS OBRIGAÇÕES DE PAGAR
Tal matéria arguida pelo impugnante não deve ser objeto de apreciação em impugnação à execução, isto porque quando da fixação desta multa, a impugnante interpôs recurso contra a decisão que concedeu a tutela antecipada, contudo, não obteve êxito no agravo de instrumento, que manteve a decisão.
Ademais, a legitimidade da aplicação ou não das astreintes será analisada pelo 2º grau, eis que fora objeto da apelação interposta, sendo, por enquanto, passível de execução provisória, eis que está confirmada pela sentença de mérito.
A mesma matéria também já fora submetida ao crivo deste E. Tribunal de Justiça em 02 (duas) oportunidades – através do recurso de APELAÇÃO e nos seus respectivos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – sendo rechaçada à UNANIMIDADE por este COLEGIADO, consoante ementas transcritas:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO INTERPOSTA VIA E-MAIL. ARGUMENTOS APRESENTADOS NÃO TÊM O CONDÃO DE ALTERAR O DECIDIDO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Desponta dos autos que o recurso de apelação foi interposto, via e-mail, no último dia do prazo legal, sendo a petição original protocolada somente quando já decorrido o prazo legal para a interposição do aludido recurso. 2. É consabido que o correio eletrônico não pode ser equiparado a fac-símile, para fins de aplicação da Lei 9.800/99, conforme já decidiu reiteradamente o Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido, porém desprovido à unanimidade. (2019.01367358-66, 202.546, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-11)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INEXISTE QUALQUER OMISSÃO QUANTO A FALTA DE APRECIAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS NA PEÇA RECURSAL AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. É cediço que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, sendo obrigatório ao recorrente indicar em sua peça o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão, na forma prevista no art. 1.023 CPC/15, motivo pelo qual a análise nesta via recursal deve se restringir às referidas matérias. 2. In casu, inexiste qualquer omissão quanto a falta de apreciação específica dos dispositivos legais mencionados na peça recursal Nesta senda, observar-se que o Embargante busca em verdade, o rejulgamento de questões já apreciadas anteriormente. 3. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é assente no sentido de que uma vez que não demonstrada a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos devem ser rejeitados. 4. Restou consagrado em nosso ordenamento jurídico o prequestionamento ficto, pelo que se consideram prequestionadas as matérias veiculadas no recurso, CPC/2015 - Art. 1.025. 5. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade. (2019.04791958-21, 209.753, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-11-20)
Portanto, incabível a postura da recorrente em revolver em sede de Agravo de Instrumento matéria já vergastada em julgamento de outro recurso, no caso dos autos, na Apelação.
Colaciono decisões nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NO RECURSO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO - PRECLUSÃO HIERÁRQUICA. - Considerando que já houve apreciação por este Tribunal, em recurso de apelação cível, acerca da existência de relação de consumo entre as partes e a necessária inversão do ônus da prova em favor da parte autora, não há como se rediscutir tal matéria, visto que acobertada pela preclusão hierárquica - Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AI: 10024130971211003 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 10/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. PRECLUSÃO. ART. 505, ?CAPUT?, DO CPC/15. MATÉRIA ANTERIORMENTE APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Agravo de instrumento desprovido.(Agravo de Instrumento, Nº 70080376874, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 10-07-2019) (TJ-RS - AI: 70080376874 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/07/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2019)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZ - COGNIÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - PREJUÍZO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - PROVAS - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. A cognição na instância recursal de matéria ainda não apreciada pelo juízo a quo é inviabilizada por caracterizar supressão de instância, em notória ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nos termos do art. 507 do CPC/15, é vedado a parte executada rediscutir os contornos da matéria já definida em recurso anterior, pois o fenômeno da preclusão pro judicato determina que uma vez tenha o juízo praticado um ato decisório não poderá modifica-lo ou decidir sobre a matéria novamente sem que exista qualquer erro material, exceto nas hipóteses legalmente previstas. O escopo do procedimento executivo é o pagamento ao credor do crédito exeqüendo, sendo certo que a mera alegação de que o bloqueio de valores via Bacen-Jud inviabiliza a atividade empresarial, não acompanhada de qualquer indício de prova, não é capaz de impedir a penhora judicial nesta modalidade. DE SÃO JOÃO DEL-REI - AGRAVANTE (S): VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA - AGRAVADO (A)(S): VALE DO OURO TRANSPORTE COLETIVO LTDA (TJ-MG - AI: 10625140003231011 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data de Publicação: 28/11/2019)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZ - COGNIÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - PREJUÍZO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - PROVAS - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. A cognição na instância recursal de matéria ainda não apreciada pelo juízo a quo é inviabilizada por caracterizar supressão de instância, em notória ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nos termos do art. 507 do CPC/15, é vedado a parte executada rediscutir os contornos da matéria já definida em recurso anterior, pois o fenômeno da preclusão pro judicato determina que uma vez tenha o juízo praticado um ato decisório não poderá modifica-lo ou decidir sobre a matéria novamente sem que exista qualquer erro material, exceto nas hipóteses legalmente previstas. O escopo do procedimento executivo é o pagamento ao credor do crédito exeqüendo, sendo certo que a mera alegação de que o bloqueio de valores via Bacen-Jud inviabiliza a atividade empresarial, não acompanhada de qualquer indício de prova, não é capaz de impedir a penhora judicial nesta modalidade. DE SÃO JOÃO DEL-REI - AGRAVANTE (S): VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA - AGRAVADO (A)(S): VALE DO OURO TRANSPORTE COLETIVO LTDA (TJ-MG - AI: 10625140003231011 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data de Publicação: 28/11/2019)
Neste diapasão, a decisão monocrática guerreada não pode revolver matéria já invocada pelo ora Agravante aquando de sua Apelação - na fase de conhecimento - e já e rechaçada por esta Corte Recursal, nos ternos do preceituado pelos arts. 505 e 507 do CPC/2015:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
...
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Assim, uma vez que as questões revolvidas pela Agravante já foram decididas e alcançadas pela preclusão, situação que é notória nos autos, restando clara a intenção da recorrente em procrastinar a “reparação” do ilícito praticado em desfavor do recorrido - AMPUTAÇÃO DOS PÉS, ALÉM DE DIVERSAS OUTRAS LESÕES NO AGRAVADO EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA RECEBIDA – em frontal violação ao direito à saúde, à integridade física, à vida e à dignidade da pessoa humana, arcabouço basilar da Carta Constitucional/1988, a razão pela qual a interposição do recurso configura litigância de má-fé, uma vez que utilizou o processo com o fim de que fosse reapreciado pelo Tribunal, mediante novo recurso, conteúdos já alcançados pela preclusão, agindo, pois, de modo temerário e infundado, nos termos dos incisos III, V e VI, do art. 80 do CPC, pelo que condeno a parte Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% do valor causa.
No que tange à tese recursal DA NECESSÁRIA REDUÇÃO DAS ASTREINTES / MULTA COMINATÓRIA – VIOLAÇÃO AO ART. 884 DO CC/02, melhor sorte não merece à Agravante, pelo que mantendo o
decisum
monocrático guerreado.
Através de uma demonstração/preocupação meramente econômica, aduz a recorrente que a multa cominatória pelo descumprimento de decisão judicial já reduzida para R$ 200.000,00, ainda assim macularia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, causando o enriquecimento sem causa da parte Agravada.
Entretanto, aquilo que numericamente pode inicialmente parecer exorbitante, da análise detida dos autos, tem-se que ainda assim não é possível a “reparação” do ilícito praticado. Vejamos:
Trata-se o presente feito de Ação Indenizatória decorrente de ato ilícito praticado pela Agravante que culminou com a AMPUTAÇÃO DOS PÉS, além de diversas outras lesões no Agravado em razão de descarga elétrica recebida por cabos de alta tensão, RESULTANDO EM SUA INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO.
A tutela deferida e descumprida por longo período pela recorrente fora no sentido do pagamento de 1 salário mínimo mensal a título de pensão, para que, acrescido ao benefício previdenciário recibo pelo autor/vítima, este pudesse tentar minimizar as sequelas do acidente que fora acometido, garantindo-lhe meios financeiros para resguardar bem maior, qual seja, a dignidade e a própria vida do Agravado, bens estes basilares em nossa Carta Constitucional.
Não está a se falar de qualquer descumprimento de ordem judicial – o que por si só já é grave o suficiente – mas sim do pagamento de 1 salário mínimo mensal por uma empresa pertencente a grupo empresarial cujo balanço divulgado relativo ao 3º trimestre de 2019 foi de lucro líquido de mais de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), sendo a tutela deferida filigrana face à esse vultoso patrimônio.
Assim, em razão da importância do bem a ser protegido, não se vislumbra qualquer exorbitância no patamar arbitrado quanto às astreintes, uma vez que esta já fora reduzida de R$ 636.974,32 para o montante de R$ 200.000,00. Nesse sentido, inclusive com precedentes do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - ASTREINTES - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO RELATOR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO, REDUZINDO O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA PARA R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a verificar a proporcionalidade e razoabilidade do valor a que chegou as astreintes fixadas pelo descumprimento de ordem judicial proferida em ação possessória. 1. Consoante orientação consolidada nesta Corte, admite-se a revisão do valor da multa cominatória pelo descumprimento de decisão judicial, quando se mostrar irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 1.1. Na hipótese sub judice, tendo em vista a elevada soma a que chegou o quantum atualizado das astreintes (aproximadamente três milhões de reais) é adequada a sua redução, sob pena de propiciar o enriquecimento da ora agravante. 1.2. In casu, a insurgente, em sede de execução definitiva do julgado, efetuou - de boa fé - o levantamento de parte do valor depositado a título de multa cominatória, em razão do trânsito em julgado da demanda principal da qual fora vencedora. 1.3. Imperiosa a redução do valor da execução, que deve corresponder ao quantum já levantado pela Fundação, o qual representa nada mais que o valor originariamente imposto pelas instâncias ordinárias e parte da correção monetária devida. 2. Agravo interno parcialmente provido, a fim de reduzir o valor da multa cominatória ao montante correspondente ao valor já levantado pela ora agravante. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1582033 SP 2013/0219004-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPLANTE HEPÁTICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO QUANTITATIVA E TEMPORAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Agravo interposto de decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar ao plano de saúde o custeio da transferência e internação da autora, para a realização de transplante hepático. 2. Requisito da probabilidade extraído do direito constitucional fundamental à vida. Perigo de dano advindo do próprio bem jurídico tutelado. 3. Ausência de previsão no rol da ANS. Lista que é meramente exemplificativa. 4. Abusividade da cláusula que exclui os meios necessários ao melhor tratamento de doença coberta. Inteligência da Súmula 340 desta Corte. 5. Multa diária. Necessidade de limitação, para evitar que o instituto acabe por assumir caráter compensatório. 6. Provimento parcial do recurso, para estabelecer prazo de 24 horas para cumprimento da decisão, e limitar a incidência das astreintes ao patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). (TJ-RJ - AI: 00374625920188190000 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 1 VARA CIVEL, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 13/11/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIDA. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. NÃO CONSTANTE NOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. DISPENSAÇÃO. REQUISITOS. TEMA 109/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALCANCE AOS FEITOS DISTRIBUÍDOS APÓS 04/05/2018. ASTREINTE. DEPROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. 1. O agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, não examinada pelo juízo a quo, sendo, portanto, estranha à decisão agravada. Isto impossibilita seu exame pelo juízo ad quem por provocação do recorrente, na medida em que o princípio da congruência informa que o exame apriorístico, de matéria afeta ao primeiro grau, pelo segundo grau de jurisdição, importa em supressão de instância. Preliminar prejudicada; 2. Segundo a tese firmada no julgamento do recurso representativo de controvérsia – Resp. 1657156/RJ – Tema 106/STJ, “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”; 3. Tendo a presente demanda sido distribuída em 04/06/2018, deve seguir a tese firmada no Tema 106/STJ, porquanto inserida na modulação temporal dos efeitos da decisão, datada de 04/05/2018; 4. O autor comprova a presença dos requisitos afetos ao Tema 106/STJ, na espécie, restando satisfeita a probabilidade do direito defendido, na medida em que lhe é autorizado o fornecimento do medicamento de alto custo, ainda que não contemplado na regulação de dispensação pelo SUS; 5. O estado de saúde do agravado, assim como a grandeza do bem em questão, por si sós, já fazem emergir o maior risco de dano em seu desfavor, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação do medicamento em relevo; 6. Não se afigura proporcional a fixação de multa cominatória com teto aferido sobre o mesmo patamar de preço da unidade do medicamento objeto da obrigação de fazer (fornecer). Assim, afastando a hipótese de decisão recursal in pejus, dado o caráter público da matéria, faz-se necessária a majoração do valor arbitrado, porquanto incompatível com as peculiaridades do caso concreto. Multa majorada, de ofício, para a ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 7. Recurso parcialmente conhecido. Desprovido, na parte conhecida. Astreinte majorada de ofício. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer em parte do agravo de instrumento. Na parte conhecida, negar provimento ao recurso e, de ofício, majorar a multa cominatória para a ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Tudo nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 05 de Novembro de 2018. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - AI: 08047459620188140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2018)
Agravo de instrumento – PLANO DE SAÚDE – Descumprimento de diversas ordens judiciais – Astreintes, com majoração por duas vezes no decorrer do processo – Importe total fixado em R$ 355.765,57 - Redução do quantum pelo MM. Juiz a quo nos autos do cumprimento de sentença – Reforma deste decisum - Fixação, nesta sede, conforme caso concreto, em R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a observância da vedação do enriquecimento sem causa – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 20503587120198260000 SP 2050358-71.2019.8.26.0000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 05/04/2019, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2019)
E também não há que se falar em limitação das astreintes ao valor da obrigação principal. Nesse sentido
:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 150,00 NÃO EXCESSIVA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PELO BANCO, CERCA DE SETE MESES APÓS A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CONFIRMADA TACITAMENTE NA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR. VALOR DA MULTA QUE SE TEM POR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, NÃO HAVENDO VINCULAÇÃO COM O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. VALOR TOTAL QUE, ADEMAIS, DECORRE EXCLUSIVAMENTE DA INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE SEQUER JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA. APLICABILIDADE RELATIVA DA SÚMULA 410 DO STJ. VALOR TOTAL DA MULTA QUE TAMBÉM NÃO ENCONTRA LIMITAÇÃO NO TETO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A ASTREINTE. JUROS DE MORA E MULTA, TODAVIA, AFASTADOS, SOB PENA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000579-50.2010.8.16.0171 - Tomazina - Rel.: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama - J. 09.10.2018) (TJ-PR - RI: 00005795020108160171 PR 0000579-50.2010.8.16.0171 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama, Data de Julgamento: 09/10/2018, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/10/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. RECALCITRÂNCIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte entende que a apreciação dos critérios adotados para a fixação das astreintes esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ, salvo nas hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, circunstâncias inexistentes no presente caso. 3. O tribunal de origem amparou-se na análise das circunstâncias fáticas da causa para verificar que o valor da multa arbitrado pelas instâncias ordinárias condiz com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e que a sua redução prestigiaria a recalcitrância de descumprimento da determinação judicial, o que não pode ser revisto em recurso especial, haja vista a incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. A aplicação das astreintes depende da conduta do executado, que pode alcançar um valor elevado pela desobediência reiterada da ordem judicial. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309266/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. 1. EXAME PRESCRITO PELO MÉDICO. NEGATIVA DE CUSTEIO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA. ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE TOTAL ALCANÇADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1770205/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)
Frise-se que o escopo das astreintes é o desestimular a recalcitrância, a inércia injustificada da parte em cumprir a determinação judicial exarada, o que fora flagrantemente desrespeitado e por longo período de tempo pela Agravante
Desse modo, nada há a ser reformado na decisão monocrática ora guerreada.
IV. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, CONSIDERANDO INEXISTIR NO PRESENTE EXPEDIENTE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE IMPUGNAR E DESCONSTITUIR OS ARGUMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO ATACADA, CONHEÇO E DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, CONDENANDO, DE OFÍCIO, A PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 5% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, EM FACE DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 21 de julho de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2020